Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-72.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso quanto à existência de prova hábil à concessão de benefício acidentário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.